Tribunal: TJES
Processo: 5029218-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029218-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA GLORIA MANTOVANELLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. ADUZ A AUTORA QUE SOFRE DE DOENÇA DE PARKINSON E DEPENDE DE TERCEIROS PARA EXECUTAR SUAS TAREFAS DIÁRIAS. RELATA QUE NÃO POSSUI FAMILIARES PRÓXIMOS, E OS PARENTES MAIS DISTANTES NÃO POSSUEM MEIOS DE MANTÊ-LA. NARRA QUE O DINHEIRO QUE POSSUÍA ESTÁ SE ESGOTANDO, EM RAZÃO DE DESPESAS COM CUIDADORA, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS, ETC. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM FORNECER-LHE ABRIGO EM CASA DE REPOUSO. SENTENÇA CONFIRMA OS TERMOS DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONDENANDO, ASSIM, SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA, A ABRIGAR A AUTORA EM CASA DE REPOUSO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO REQUERENDO QUE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA SEJA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO À TESES 793/STF. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO ALEGANDO QUE O ACOLHIMENTO DE IDOSO EM CASA DE REPOUSO DEVE SER MEDIDA EXCEPCIONAL, QUANDO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE AUTOSSUSTENTO E CONVÍVIO COM FAMILIARES.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ENTENDO QUE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, TENDO EM VISTA QUE É SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE. O ACOLHIMENTO DA AUTORA EM CASA DE REPOUSO EM TEMPO INTEGRAL É MEDIDA ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIA PARA GARANTIR-LHE DIGNIDADE E CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIVO JUNTADO AOS AUTOS, QUE APONTA QUE A AUTORA NÃO PODE FICAR SOZINHA. AS EVENTUAIS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENTE NO FORNECIMENTO DA PRESTAÇÃO DEVERÁ SER OBJETO DE AJUSTE ENTRE OS MESMOS. VALE RESSALTAR PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.
DESTACA-SE TAMBÉM POSIÇÃO DO TJSP:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA DO ESTADO. Inocorrência.
Pretensão que está na esfera de assistência à pessoa portadora de deficiência e também de atendimento à saúde. Demanda que se sujeita ao art. 196 da Constituição Federal. Tema 793 do STF que reconheceu a solidariedade entre os entes públicos.
Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Autora portadora de deficiência (esquizofrenia e depressão), com idade inferior a 60 anos. Tratamento em casa de repouso para idosos. Possibilidade. Direito à saúde e a integridade física e mental. Especificidade. Princípio da dignidade humana. Requisito etário que não se sobrepõe aos preceitos constitucionais. Perícia que confirma situação clínica da autora. Ausência de familiares com condições de lhe prestar os cuidados necessários. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1049732-70.2020.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 06/02/2023).
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. CONFORME JÁ ESPOSADO, RESTA SOLIDIFICADA A SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS CIDADÃOS. NÃO CABE, PORTANTO, A FIXAÇÃO DE LIMITES AOS ENTES.
RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VERIFICA-SE QUE, DE FATO, A AUTORA “REAFIRMOU ANSEIO EM PERMANECER PRIORITARIAMENTE EM SUA RESIDÊNCIA E ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO”. TAL FATO, PORÉM, NÃO INVIABILIZA A SUA PRETENSÃO. OS DIREITOS DA REQUERENTE DEVEM SER RESGUARDADOS, SOBRETUDO DIANTE DO QUADRO DESCRITO NA PETIÇÃO DE INGRESSO, QUE NOTICIA QUE A REQUERENTE EM POUCO TEMPO NÃO TERÁ MEIOS DE CUSTEAR SUAS DESPESAS. A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NÃO IMPLICA EM INTERNAÇÃO FORÇADA DA AUTORA. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)